Tribunal: TJES
Processo: 5030289-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIALETICIDADE. ITBI. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO PELA MUNICIPALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação.

II. O Tema Repetitivo 1113 estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

III. Na hipótese em tela, não possui fundamento a pretensão do Município de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte quando sua apuração ocorreu unilateralmente sem integração da empresa autora.

IV. Recurso conhecido e não provido. Por maioria, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030289-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5030289-85.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido de restituição a apelada do valor correspondente à diferença entre o valor pago a título de ITBI e qauqle que seria decorrente da aplicação do valor declarado.

A municipalidade apresentou apelação no id. 7752995 e aduziu que reavaliou o imóvel, a fim de apurar o valor e mercado do imóvel, o qual, no eu entender, deve este prevalecer sobre o valor apontado pelo contribuinte. Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 7752997, oportunidade que foi arguida preliminar de ausência de dialeticidade e subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do recorrente no id. 8816434.

No que tange o óbice para conhecimento do recurso suscitado pela empresa autora, o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentido, observado que as razões recursais impugnam especificamente o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade da apelação do Município.

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar em apreço.

Ultrapassada tal questão, examinando o tema recursal devolvido não vislumbro azo suficiente para modificar a cognição originária.

Eminentes Desembargadores, o Superior Tribunal de Justiça já firmou tema de observância obrigatória acerca do objeto em debate.

O Tema Repetitivo 1113 estabelece que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN); c)
o Município não pode arbitrar
previamente
a base de cálculo do ITBI
com respaldo em valor de referência
por ele estabelecido unilateralmente.
” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Desta forma, a despeito de o Município de Vitória ter apurado previamente o valor que entende como devido para base de cálculo de ITBI, este não se deu em procedimento administrativo com respeito ao contraditório e ampla defesa do contribuinte.

Vale dizer, não possui fundamento a pretensão do Município de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte quando sua apuração ocorreu unilateralmente sem integração da empresa autora.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento aos recursos interpostos.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor da condenação, na forma do §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

26/08/2024

RETORNO

Cuidam-se os autos de apelação cível interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido de restituição a apelada do valor correspondente à diferença entre o valor pago a título de ITBI e aquele que seria decorrente da aplicação do valor declarado. No capítulo acessório, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico (diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido).

Iniciado o julgamento proferi voto para negar provimento aos recursos, mantendo a cognição originária e majorei os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor da condenação, na forma do §11º do artigo 85 do CPC.

O Desembargador Sérgio Ricardo de Souza proferiu voto para me acompanhar enquanto a Desembargadora Débora maria Ambos Correa da Silva proferiu voto parcialmente divergente a fim de alterar tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios a fim de constar o proveito econômico.

Pedi retorno dos autos para examinar a questão com acuidade não vislumbrei razões para alterar meu posicionamento já externado.

Isto porque, para além da correspondência entre o proveito econômico e o valor da condenação (ambos constituem o mesmo numerário já que equivalem a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido), o estatuto processual civil disciplina a ordem
excludente e sucessiva
da base de cálculo, conforme §2º do artigo 85 do CPC.

Veja-se a respeito a ratio do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, sem qualquer delonga, mantenho meu voto em todos os seus termos.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Divergência.

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pela e. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030289-85.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VOGAL

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
cuidam os autos de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de Id nº 7752992, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, proposta por
RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município requerido a restituir à requerente o valor correspondente à diferença entre o valor pago a título de ITBI, descrito na inicial, e aquele que seria decorrente da aplicação do valor declarado, com correção monetária desde o desembolso pela taxa SELIC e, por conseguinte, condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios,
em 10% sobre o valor do proveito econômico (diferença entre o valor efetivamente pago e o devido),
com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 7752995, o Município recorrente
alega, em síntese, que reavaliou o imóvel, a fim de apurar o valor de mercado, o qual entende que deve prevalecer sobre o valor apontado pelo contribuinte.

O nobre Desembargador Relator conheceu do recurso ora interposto e negou-lhe provimento, por entender que
“não possui fundamento a pretensão do Município de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte quando sua apuração ocorreu unilateralmente sem integração da empresa autora”.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto à necessidade correção quanto a base de cálculo dos honorários recursais, pois a sentença objurgada arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (diferença entre o valor efetivamente pago e o devido), não havendo que se falar em condenação.

Portanto, destaco a necessidade de manutenção da mesma base de cálculo fixada na r. sentença, qual seja, o proveito econômico.

Logo, diante do não provimento do presente recurso, com a consequente manutenção da sentença, os honorários advocatícios devem ser majorados tendo como base de cálculo o proveito econômico.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
para
instaurar divergência,

exclusivamente para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios objeto de majoração
,
de modo a:
(i) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para manter na íntegra a r. sentença e,

por conseguinte, majorar
os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor do proveito econômico
(diferença entre o valor efetivamente pago e o devido),
na forma do §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.